Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702286-27.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDOS: RENATA MOREIRA FERREIRA, TIAGO SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE PROPOSTA E CONTRATO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual e reparação por dano moral, em razão de divergência entre os termos da proposta de portabilidade de financiamento imobiliário e o contrato celebrado, com aplicação de cláusula não pactuada referente à correção pela poupança. II. Questão em discussão 2. Discute-se: 2.1. se a proposta de portabilidade apresentada pela instituição financeira possui efeito vinculante; 2.2. se a cobrança de encargos não previstos configura falha na prestação do serviço; 2.3. se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior; 2.4. se o descumprimento contratual configura dano moral passível de reparação. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A proposta de portabilidade enviada pela instituição financeira continha termos precisos e foi aceita pelos consumidores, vinculando o fornecedor nos moldes do art. 30 do CDC. 3.2. A cobrança de encargos não pactuados, especialmente a correção pela poupança, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ. 3.3. O valor efetivamente financiado foi superior ao indicado na proposta, devendo ser considerado o montante quitado junto ao banco de origem. 3.4. A reparação por dano moral deve ser mantida, ante a peculiaridade do caso e considerando que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de situação flagrantemente violadora aos deveres anexos do contrato, como a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), lealdade e confiança entre as partes envolvidas. IV. Dispositivo 4. Conhece-se da apelação e dá-se parcial provimento apenas para retificar o valor efetivamente financiado, para fins de apuração de encargos e devolução de valores. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 14, 30, 42, parágrafo único; Código Civil: arts. 389, 406, 427, 884; Código de Processo Civil: arts. 487, I; 82, §2o; 1.012, caput Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1853172, 0702021-27.2023.8.07.0002, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1700121, 0709772-79.2021.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1932568, 0723626-32.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1973582, 0707123-24.2023.8.07.0004, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 2021369, 0738394-26.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 1959931, 0716826-51.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1973430, 0705102-38.2024.8.07.0005, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 2019595, 0704386-23.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Tema 929 do STJ (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes); Tema 1059 do STJ A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 30 e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a devolução deve ocorrer de forma simples, porquanto a repetição do indébito em dobro somente é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo; e b) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, asseverando que a proposta de contrato obriga o proponente, não sendo possível atribuir caráter vinculativo a simulações que expressamente afastam a natureza de oferta. Entende que as partes devem observar a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e confiança. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 30 e 42, parágrafo único, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F